Tribunal: TJMT
Processo: 1014928-71.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014928-71.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DIEGO FONSECA VIEGAS - ME - CNPJ: 10.368.018/0001-02 (APELADO), JEAN FONSECA COCOLA - CPF: 023.930.901-42 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – ABANDONO DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1o, DO CPC–
RECURSO PROVIDO
.

Segundo a doutrina e a jurisprudência, para que ocorra a extinção com fulcro no art. 485, inciso III, do CPC, é necessária, ainda, a aferição do elemento subjetivo, ou seja, que o autor quis deliberadamente abandonar o processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em razão do descontentamento com a sentença de id. 44137985, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que, nos autos de Execução no 1014928-71.2016.8.11.0041, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Em suas razões de id. 44137987, a parte recorrente alega, em suma, que o douto Sentenciante incorreu em evidente equívoco, ao extinguir o processo por abandono de causa, sem ter, contudo, promovido a sua intimação pessoal, além do fato de não ter restado caracterizada qualquer desídia no caso em apreço.

Sem contrarrazões face a ausência de angularização processual

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O inconformismo recursal merece prosperar, uma vez que a intimação pessoal da parte é imprescindível para a caracterização do abandono de causa, conforme preceitua o art. 485, inciso III, parágrafo 1o, do Código Processual Civil, assim redigido:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Sobre o tema, ensina MONIZ ARAGÃO:

"
A intimação há que ser feita à própria parte, ao contrário do que dispunha o Código de l939 (art. 202), que se satisfazia com a do advogado. Se não for possível realizá-la por mandado, porque o autor se mudou e seja desconhecido o seu novo endereço, poder-se-á recorrer aos editais
" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 3aed., vol. II, p. 504).

Também válidos, sobre a matéria, os ensinamentos de NELSON NERY JÚNIOR E ROSA MARIA ANDRADE NERY:

"
Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267 III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo
" (Código de Processo Civil Comentado, ERT, 3a ed., pág. 533).

Finalmente, não se pode esquecer a advertência de MONIZ DE ARAGÃO, no sentido de que "não basta que o processo haja estado paralisado, é indispensável que o autor revele o intuito de abandoná-lo..." (Ob. cit., p. 503).

Sobre a indispensabilidade dessa intenção, assim se expressam o citados NÉLSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

"
Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 267, §1o)
" (Op. cit., p.670).

No caso em tela, como já dito, o culto Julgador declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal para suprir a falta, em que pese existir ofício expedido do despacho via DJE.

Isso porque a expedição de ofício e encaminhamento não significa intimação, sendo certo que as intimações se processam com aviso de recebimento e não cuidou o magistrado de verificar a sua ausência antes de extinguir o processo, pelo que a decisão recorrida não pode prevalecer, por vulnerar o disposto no § 1o do art. 485, III da Lei Instrumental vigente à época da entrega da prestação jurisdicional.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença hostilizada e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020